Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.

1. O STJ afastou a incidência do CDC na relação oriunda de seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes jurisprudenciais.

2. A distribuição dinâmica dos ônus da prova (art. 371, § 1o) pressupõe a apresentação de indícios mínimos dos fatos alegados.

3. Incabível a inversão do ônus da prova se o segurado não apresenta prova indiciária de grau de invalidez diverso do apurado extrajudicialmente pela seguradora.

4. Havendo a prova sido requerida pelo segurado, cabe a este os ônus da sua produção, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça, conforme art. 95, caput e § 3o, do CPC.

5. Deu-se provimento ao recurso.